Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO DE CONSULTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DIMOF E DECRED. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pleito de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED.
2. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira -DIMOF – foi instituída pela RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para que os bancos, as cooperativas de crédito, as associações de poupança e empréstimo e as instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio fossem compelidas a prestar informações sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
3. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito – DECRED – possui idêntica finalidade e sua apresentação é obrigatória para as administradoras de cartões de crédito, que devem prestar informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados.
4. Assim, a consulta aos sistemas de informações relativos à DIMOF e à DECRED apresentam apenas movimentações financeiras pretéritas disponibilizadas à administração tributária brasileira e resguardadas por sigilo, mas não a localização de bens passíveis de penhora, o que se mostra contraproducente na busca da satisfação da execução.
5. Não obstaante as alegações do agravante sobre os princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo, é vedado ao Poder Judiciário proferir decisões inócuas à satisfação do crédito exequendo, exatamente como se mostra o pedido de consulta às declarações DIMOF e DECRED.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravos internos prejudicados.